Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0701391-46.2020.8.07.0011, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. A Agravante alega excesso de execução, pois o valor do débito está em descompasso com o que foi fixado no julgado, uma vez que no julgamento da apelação a Agravante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 11% (onze porcento) sobre o valor da condenação. Requer, assim, a antecipação da tutela para que o processo seja suspenso ou obstada a expedição e retirada do alvará de levantamento dos valores bloqueados, e, no mérito, pelo provimento do recurso. Preparo ID n. 45685145. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a antecipação de tutela postulada com vistas ao acolhimento da exceção de pré-executividade. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília,31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator